Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728199-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA DORES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO À PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem a via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2. A tempestividade deve ser observada de acordo com o disposto nos §§1o e 3o do art. 5o da Lei n.o 11.417/2006. 3. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea ainda que ela seja parcial, desde que alcance a essência do ato delitivo e não meras circunstâncias. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, postulando sua absolvição pelo crime de ameaça, ante a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto alterar o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “restou devidamente configurado o delito de ameaça” (id. 18618055 - Pág. 6), e acolher a tese do insurgente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)” (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016